Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700348-34.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES EMBARGADO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES cujo escopo é a reforma do acórdão 1980580 (ID 70565529) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator